Tribunal: TJDFT
Processo: 0730057-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. cumprimento de sentença. hasta pública. imóvel. auto de arrematação. magistrado. assinatura. procedimento eletrônico. ratificação. INTIMAÇÃO. nulidade. alegação. primeira oportunidade. stj. imissão na posse. mandado. sustação. impossibilidade. art. 903, caput, do cpc. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, caberia aos devedores alegar a nulidade na primeira oportunidade que se manifestaram nos autos. Preliminar de nulidade de intimação, rejeitada.
2. A ação anulatória ajuizada após o aperfeiçoamento da arrematação não tem o efeito de restituir o bem alienado aos devedores, mas tão somente garantir eventual indenização pelos prejuízos sofridos. Assim, inviável a sustação do mandado de imissão na posse em favor dos arrematantes. Neste sentido, o art. 903, caput, do Código de Processo Civil.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.